Tribunal: TJDFT
Processo: 0001418-70.2006.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Apelação cível. Cumprimento de sentença. Reparação civil. Inexistência de bens penhoráveis. Suspensão. Prescrição intercorrente consumada.
1. Nos termos do CPC 921, §4o, “o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.”
2. Findo o prazo de suspensão, adota-se o regramento até então vigente, anterior às inovações da Lei 14.195/21, à luz do princípio tempus regit actum.
3. Antes das alterações promovidas pela Lei 14.195/21, tinha-se que "o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente se dá automaticamente após o decurso de um ano da suspensão processual (art. 921, § 1o) determinada pelo órgão julgador, prescindindo a intimação pessoal do credor/exequente para dar andamento ao feito" (STJ, T 3, AgInt no AREsp 1.937.695, Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 2022).
4. Meras diligências infrutíferas em busca de bens penhoráveis são insuficientes para interromper a prescrição intercorrente, o que ocorre com a efetiva penhora, não realizada no caso.